Tribunal: TJPA
Processo: 0002795-06.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002795-06.2019.8.14.0015

APELANTE: CARLOS JUNIO FERREIRA LIMA, RICARDO RAIOL FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a manutenção da condenação por roubo majorado; (ii) determinar se é cabível o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com possível afastamento da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão dos bens subtraídos e do simulacro de arma de fogo, além do auto de entrega da
res furtiva
.

4. A autoria delitiva é confirmada pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares.

5. O conjunto probatório é harmônico, consistente e suficiente para amparar a condenação, com base em jurisprudência do STJ que confere validade aos depoimentos dos policiais e da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

6. A tese de absolvição por ausência de oitiva judicial da vítima é afastada, pois há outros elementos válidos e suficientes para sustentar a autoria.

7. A confissão espontânea prestada na fase inquisitorial por ambos os réus deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP.

8. Contudo, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, pois a pena-base foi fixada no mínimo e incide, no ponto, a Súmula 231 do STJ, ratificada pelo STF e pelo STJ em sede de repercussão geral e recurso repetitivo.

9. Quanto à atenuante da menoridade relativa, esta já havia sido reconhecida em favor de Ricardo Raiol na sentença, não subsistindo interesse recursal sobre esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Carlos Junio Ferreira Lima conhecido e parcialmente provido. Recurso de Ricardo Raio Farias parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A confissão espontânea prestada na fase inquisitorial configura circunstância atenuante, ainda que não confirmada em juízo. 2. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ. 3. A ausência de oitiva judicial da vítima não impede a condenação, quando há outras provas idôneas e convergentes nos autos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II; 59; 65, I e III, "d"; 68. CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma, j. 12.03.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.06.2024; STF, RE n. 597.270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 15.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Carlos Junio Ferreira Lima e conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar parcial provimento ao apelo de Ricardo Raiol Farias, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Carlos Junio Ferreira Lima e Ricardo Raiol Farias apelam de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que os condenou à 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto e aberto, respectivamente, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP (ID 18438265).

A defesa pugna pela absolvição dos apelantes, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 18438269). Em caráter subsidiário, pleiteia a reforma da dosimetria na segunda fase do cálculo dosimétrico, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de ambos os apelantes, bem como da atenuante da menoridade relativa em relação a Ricardo Raiol, afastando-se, por conseguinte, a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. (ID 18438269)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 18438274), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21103884).

É o relatório.

VOTO

O recurso de Carlos Junio Ferreira Lima é parcialmente admissível; o de Ricardo Raiol Farias, possui admissibilidade plena. Ambos comportam, contudo, provimento em parte.

Apesar disso, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos, onde constam os bens subtraídos - um relógio de pulso e a motocicleta -, além da apreensão de um simulacro de arma de fogo (ID 18438189, pág. 11), bem como pelo auto de entrega da
res furtiva
(ID 18438189, pág. 12) .

A
autoria
delitiva, por sua vez, exsurge, em primeiro plano, do depoimento prestado pela vítima ISLAN SALES QUEIROS na fase inquisitiva, oportunidade em que afirmou:

que no dia de hoje (24/03/2019), por volta das 20h, foi a casa de uma amigo que fica proximo ao canal no bairro Caiçara; QUE ao chegar a casa estacionou a motoccieta HONDA BIZ 100, PLACA:OTD-6784, na frente da casa e ficou na porta, momento em que dois elementos chegaram sem um arma e anunciaram o assalto mandando passar a chave da motocicleta; QUE os elementos estavam bastante agressivos e ameaçaram atirar se não entregar a chave; QUE o elemento que estava com a arma ainda mendou passar uma relógio; QUE os dois após subtrair a motocicleta HONDA BIZ 100, PLACA:OTD-678 e o relógio se evadiram sentido bairro novo; QUE então o declarante pegou a bicicleta que os elementos deixaram e saiu para chamar a polícia militar; QUE O declarante avistou uma viatura parada na Pizzaria e comunicou o fato; QUE então o declarante foi orientada a comparecer a delegacia para registrar a ocorrência; QUE minutos depois recebeu ligaçaõ da Policia militar informando que teria recuperado o veiculo e estavam trazendo para delegacia; QUE o declarante compareceu a delegacia e reconheceu o nacional RICARDO RAIOL FARIAS E CARLOS JUNIO FERREIRA LIMA, como sendo os autores do crime; QUE nacional Carlos era o que estava com a arma; QUE só aqui na delegacia viu que a arma era e brinquedo (ID 18438189, pág. 7).

A narrativa foi confirmada em juízo pelos policiais que flagrantearam os réus, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

O PM WELMYNGTON BARROS DE CASTRO disse: “que estavam em rondas, que foram comunicados de um roubo praticado por dois rapazes que conduziam uma biz preta, que os avistaram, que seguiram e os capturaram, que foram apreendidos um simulacro e uma motocicleta”.

O PM VICTOR WAGNER REIS DEL AGUILAL afirmou: “que estavam em rondas, que avistaram uma motocicleta em alta velocidade, que acompanharam, que a placa da motocicleta era a mesma da motocicleta roubada, que os abordaram, que os denunciados confessaram a autoria do crime, que eles estavam com um simulacro de pistola, que não conhecia os acusados de outras ocorrências, que a vítima reconheceu os acusados na delegacia, que entre o roubo e a prisão não se passou meia hora”.

O PM JOSÉ CLÁUDIO DO ROSÁRIO FERNANDES narrou: “que ouviram pelo rádio sobre o roubo da moto, que saíram em diligências, que avistaram os indivíduos, que a vítima reconheceu os acusados na delegacia, que foi apreendido um simulacro, que recuperaram a motocicleta, que os denunciados confessaram a prática do roubo” (ID 18438265, pág. 3)

Diante desse quadro, não há que se falar em ausência de provas ou na insuficiência daquelas produzidas. Ao contrário, a materialidade e a autoria restaram cabalmente demonstradas por meio de elementos harmônicos entre si, sendo legítima a valoração dos depoimentos policiais, sobretudo quando coerentes, firmes e alinhados com os demais elementos de prova, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial importância
e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j .28/04/2020).

Nesse contexto, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15/3/2022).

Afastada a possibilidade de absolvição, verifica-se que a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, especificamente na segunda fase, com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, em favor de ambos os apelantes, e da menoridade em relação ao recorrente Ricardo Raiol Farias, sustentando ainda a inaplicabilidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Observa-se que, na primeira fase, a pena-base de ambos os acusados foi fixada no mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, não havendo exasperação com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, em relação ao acusado Ricardo Raiol Farias, o Juízo de origem reconheceu a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, de modo que, sob tal ângulo, não subsiste interesse processual que autorize a admissibilidade do pedido de reconhecimento da atenuante em questão, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Sem embargo, tenho que os apelantes confessaram a prática delitiva na fase inquisitorial (ID 18438189, págs. 9/10), de modo que ao deixar de reconhecer a atenuante da confissão, o magistrado sentenciante divergiu da jurisprudência do STJ segundo a qual ““o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP
,
Rel Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j.11/6/2024).

Por tal razão, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em favor de ambos os recorrentes, porém deixo de valorá-la, visto que a pena-base já foi fixada no patamar mínimo, de modo que mostra-se inviável a sua redução, em atenção à vedação imposta pela Súmula 231/STJ.

A esse respeito, destaco que
o verbete sumular n. 231 do STJ,
segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de Carlos Junio Ferreira Lima e conheço parcialmente e, nessa extensão, dou parcial provimento ao apelo de Ricardo Raiol Farias, nos termos da fundamentação

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025